Tribunal: TJSP
Processo: 1008343-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA - Sentença que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes em função do atraso na entrega do imóvel. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O descumprimento da cláusula contratual que estabelece o prazo de entrega do imóvel configura a mora da construtora, de modo que ela deve ser

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA - Sentença que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes em função do atraso na entrega do imóvel. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O descumprimento da cláusula contratual que estabelece o prazo de entrega do imóvel configura a mora da construtora, de modo que ela deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor pelo atraso da obra. Excludente de responsabilidade não configurada. Tema 996 do STJ - Indenização devida pelos danos materiais. Entendimento consolidado em incidente de demandas repetitivas decidido por este E. TJSP. Sentença mantida.

RECURSO ADESIVO – Pretensão dos autores de que o percentual dos lucros cessantes incida sobre o valor do imóvel ou do contrato atualizado e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Indenização mensal que deve ser fixada sobre o valor atualizado do contrato. Incidência da Tese 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Danos Morais não configurados. O que gera direito à reparação, via de indenização, é o efetivo constrangimento ou sofrimento, o que não ocorreu no caso em questão. Sentença reformada, em parte.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.